Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704806-87.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ANA PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A., contra o acórdão de ID 45025464. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45490478. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ANA PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 15:12:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador